Tribunal: TJSP
Processo: 0001457-23.1999.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, pretendido pelos autores, ex-funcionários de empresas oleiro-cerâmicas, pela inundação da área utilizada para a extração de argilas, em razão da construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera – Inocorrência de ato ilícito ou de abuso de direito – Ausência de comprovação de nexo de causalidade – Legitimidade de atuação decorrente

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, pretendido pelos autores, ex-funcionários de empresas oleiro-cerâmicas, pela inundação da área utilizada para a extração de argilas, em razão da construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera – Inocorrência de ato ilícito ou de abuso de direito – Ausência de comprovação de nexo de causalidade – Legitimidade de atuação decorrente da prática de atos de império da administração pública, incidindo, na hipótese, o princípio da prevalência do interesse público coletivo sobre o interesse particular individual – Termo de ajustamento de conduta firmado entre a CESP, as empresas oleiro-cerâmicas, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Panorama, que visaram minimizar os impactos sociais decorrentes da implantação da Usina, devidamente cumprido – Inexistência de qualquer comprovação de dano direito, remoto ou de dano concreto aos direitos dos autores, especialmente em razão da ausência de diminuição a capacidade operacional e profissional – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001457-23.1999.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que são apelantes PAULO
ROBERTO SILVA AGUIAR, ODAIR MIGUELOTI, CELSO RICARDO CHAVES,
VALTER DEMORI (ESPÓLIO), APARECIDO RODRIGUES, GERSON MIRANDA
DA SILVA, LUIZ CESAR ARAUJO, NILDO FRANCISCO LIMA, ELIAS
RONALDO
MIQUELOTI,
PAULO
ALVES
SOARES
FILHO,
MARIA
SEBASTIANA HUNGARO DEMORI (HERDEIRO), CLAUDIA CRISTINA
DEMORI MIYASHIRO (HERDEIRO), GLAUCIA DEMORI (HERDEIRO) e CLEIA
DEMORI (HERDEIRO), é apelado CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Lincoln Rudoi, OAB/SP 381.813.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001457-23.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16931 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 0001457-23.1999.8.26.0416
APELANTES: PAULO ROBERTO SILVA AGUIAR, ODAIR MIGUELOTI, CELSO RICARDO
CHAVES, VALTER DEMORI, APARECIDO RODRIGUES, GERSON MIRANDA DA SILVA,
LUIZ CESAR ARAUJO, NILDO FRANCISCO LIMA, ELIAS RONALDO MIQUELOTI, PAULO
ALVES SOARES FILHO, MARIA SEBASTIANA HUNGARO DEMORI, CLAUDIA CRISTINA
DEMORI MIYASHIRO, GLAUCIA DEMORI E CLEIA DEMORI
APELADO: CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
COMARCA: PANORAMA
VOTO No 16931
Ação de indenização por danos materiais e morais,
pretendido pelos autores, ex-funcionários de empresas
oleiro-cerâmicas, pela inundação da área utilizada para a
extração de argilas, em razão da construção da Usina
Hidrelétrica
Sérgio
Motta
de
Porto
Primavera
–
Inocorrência de ato ilícito ou de abuso de direito –
Ausência de comprovação de nexo de causalidade –
Legitimidade de atuação decorrente da prática de atos de
império da administração pública, incidindo, na hipótese, o
princípio da prevalência do interesse público coletivo
sobre o interesse particular individual – Termo de
ajustamento de conduta firmado entre a CESP, as
empresas oleiro-cerâmicas, o Ministério Público e a
Prefeitura Municipal de Panorama, que visaram minimizar
os impactos sociais decorrentes da implantação da Usina,
devidamente
cumprido
–
Inexistência
de
qualquer
comprovação de dano direito, remoto ou de dano concreto
aos direitos dos autores, especialmente em razão da
ausência de diminuição a capacidade operacional e
profissional – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação
manejada
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação de indenização, extinguindo o processo de conhecimento com a
resolução do mérito, provenientes do desemprego causado em razão da construção
da inundação da área utilizada para a exploração de argilas para a construção da
Usina Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera, impondo aos vencidos (autores) o
reembolso das despesas com o processo e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, no rompimento dos vínculos empregatícios em
consequência direta da instalação da Usina, na ausência de qualquer compensação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001457-23.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16931 3/7
financeira aos funcionários das empresas de cerâmicas, no termo de ajustamento de
conduta firmado com o Ministério Público, se comprometendo a reparar os prejuízos
causados, na comprovação da responsabilidade, do nexo causal e dos danos e
requerendo a indenização pelos prejuízos materiais e morais.
Tempestiva, isenta de preparo e sem resposta.
Na espécie não se vislumbrou de qualquer ilicitude por
parte da ré Cesp-Companhia Energética de São Paulo, mormente considerando que
todos os atos praticados derivaram da própria atuação administrativa, ainda mais por
se tratar de sociedade de economia mista e de capital aberto, criado por ato
administrativo estadual (Decreto Estadual n. 47.322, de 06.12.1966), autorizada a
funcionar como concessionária de energia elétrica pelo Decreto Estadual n. 59.851,
de 13.12.1966, cuja autorização para a exploração das usinas hidrelétricas de Ilha
Solteira, Três Irmãos, Jupiá, Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera), Jaguari
Paraibuna, dentre outras, derivou do chamado Programa Estadual de Desestatização
sobre a Reestruturação Societária e Patrimonial do Setor Energético, instituído por
intermédio da Lei Estadual n. 9.361, de 05.07.1996.
A despeito da efetivação perante os Ministérios Públicos
Federal e Estadual de Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se
perante a Câmara de Vereadores e à Prefeitura Municipal de Panorama a colocar à
disposição da indústria oleiro-cerâmica de todas as necessidades para possibilitar a
continuidade da atividade desenvolvida, tais como matérias-primas, autorização de
extração, transportes e armazenamento de argila, retiradas em volume equivalente a
08 anos de consumo, arcando a própria CESP com os custos operacionais,
devidamente disponibilizados conforme laudo pericial de págs. 875/946, fixados no
próprio instrumento de acordo:
A propósito:
CLÁUSULA PRIMEIRA. A CESP, em cumprimento ao
programa de minimização de impactos ambientais do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001457-23.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16931 4/7
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, com
base na Resolução de Diretoria de no M/10/93, autoriza o
COMPROMISSADO a retirada, o transporte e a estocagem de
argila a ser extraída das áreas situadas no Município de
Panorama,
transferindo
para
o
COMPROMISSADO
a
responsabilidade total para a consecução desta autorização.
CLÁUSULA QUINTA. Além das obrigações assumidas neste
termo cabe ao COMPROMISSADO e a CESP as seguintes
responsabilidades:
(...)
II - Pela CESP:
a) Iniciar o processo de desapropriação das áreas com
ocorrência de argila, dentro da cota de inundação, no Município
de Panorama;
PARÁGRAFO ÚNICO. Todo e qualquer envolvimento de
terceiros para consecução do objetivo estabelecido na cláusula
1a deste termo não acarretará à CESP nenhum vínculo e ônus
daí decorrente.
III Pela PREFEITURA:
a) a PREFEITURA adquirirá áreas rurais necessárias à
estocagem de argila no Município de Panorama, limitados ao
total necessário, comprometendo-se a PREFEITURA pela
emissão do decreto expropriatório e pela aquisição das
mesmas. O valor destinado à aquisição das áreas será
repassado pela CESP à PREFEITURA, descontando-se
mensalmente
este
valor
do
montante
que
o
COMPROMISSADO tenha direito em seis parcelas mensais.
Ademais, inexistiu qualquer comprovação do nexo causal
entre as atividades exercidas pela concessionária de serviço público e os fatos
narrados pelos autores, mormente considerando as testemunhas apresentadas nos
autos, pág. 1.212/1.221, ainda mais analisando que a legitimidade dos atos
administrativos decorreu da própria prática de atos de império da administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001457-23.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16931 5/7
pública, incidindo, na hipótese, o princípio da prevalência do interesse público coletivo
sobre o interesse particular individual, até porque não se poderia exigir da
concessionária a manutenção ou a garantia de emprego, relação puramente derivada
de relação de vínculos empregatícios, até mesmo, porque inexistiu qualquer
comprovação de dano direito, remoto ou de dano concreto aos direitos dos autores,
especialmente em razão da ausência de diminuição a capacidade operacional e
profissional.
Neste sentido:
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
INSTALAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PORTO
PRIMAVERA
Pretensão inicial dos autores, ex-
funcionários de empresas oleiro-cerâmicas, voltada à
condenação da CESP ao pagamento de indenização
pelos supostos prejuízos materiais provocados a partir da
instalação da Usina Hidrelétrica Porto Primavera

inadmissibilidade formação de lago no Rio Paraná que
ocasionou a inundação de depósitos de argila existentes
na região, com consequente cessação das atividades
pelas empresas e extinção das vagas de trabalho

superveniente situação de desemprego que não pode
ser imputada à ré ausência de nexo de causalidade
adequado
vínculo empregatício que pode ser
desfeito a qualquer momento, não sendo capaz,
portanto, de gerar expectativa de direito legítima à
continuidade da relação jurídica
conduta da ré,
aliás, que não se deu de forma abrupta

inocorrência de abuso de direito - termo de
compromisso firmado entre a CESP e as empresas
oleiro-cerâmicas que visaram minimizar os impactos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001457-23.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16931 6/7
sociais decorrentes da implantação da Usina

inteligência do art. 37, §6o, da CF/88 - sentença de
improcedência da ação mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001103-85.2005.8.26.0416;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Panorama - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 01/02/2016; Data de
Registro: 05/02/2016)
INDENIZAÇÃO - Danos morais e materiais - Inundação
de área utilizada para a extração de argila pela indústria
oleiro-cerâmica - Autores que, no exercício da função de
motoristas de caminhão, ficaram sem trabalho em
decorrência de construção de usina hidrelétrica -
Encerramento das atividades de empresa cerâmica -
Termo de compromisso firmado entre requerida e
empresa de cerâmica, com vistas à manutenção da
atividade econômica e oferta de empregos - Autorizada a
retirada de argila dos acervos existentes equivalente a
oito anos de consumo do estabelecimento comercial
Pagamento pela retirada, transporte e estocagem da
argila efetuado pela CESP - Não comprovação de que
a perda de trabalho deveu-se exclusivamente à
conduta da requerida - Inexistência, de outra parte,
de vínculo empregatício - Ausência de nexo causai -
Ausência
de
responsabilidade
indenizatória
-
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Com
Revisão 0064129-39.2008.8.26.0000; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 26/08/2009; Data de Registro:
02/09/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001457-23.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16931 7/7
Por fim, diante da manutenção do julgado, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15% do valor da causa,
respeitada a gratuidade de justiça, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em razão da sentença ter sido proferida na vigência da novel
legislação processual (12/03/2018). Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator